Tribunal: TJBA
Processo: 8053297-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053297-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: AUGUSTO MARTINS MACIEIRA NETO

Advogado(s)
:
PAULO LACERDA RIBEIRO BRUSELL ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS PELO CREDOR. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação de danos por falha de segurança bancária, rejeitou a alegação de excesso de execução, manteve a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, aplicou multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa e determinou penhora online via SISBAJUD.

2.
A agravante sustenta ter efetuado pagamento de R$ 23.075,52 mediante transferências eletrônicas (TEDs) diretamente à conta do exequente, valores que deveriam ser compensados do débito exequendo. Ocorre que tais valores foram imediatamente bloqueados pela instituição financeira Crefisa S.A., corré na demanda originária condenada solidariamente, jamais tendo ingressado na esfera patrimonial do credor.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se valores depositados via TED em conta do credor, mas imediatamente bloqueados por instituição financeira corré solidariamente condenada, podem ser compensados do débito exequendo; (ii) se o depósito judicial realizado para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (iii) se a reiteração de tese já rejeitada configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A satisfação do crédito exequendo ocorre pela efetiva entrega do dinheiro ao credor, nos termos do art. 904, I, do CPC. Valores que não ingressaram na esfera patrimonial do exequente não podem ser considerados pagamento apto a extinguir a obrigação. Os depósitos via TED mencionados pela agravante integraram o conjunto de irregularidades decorrentes da falha de segurança que constituiu a causa de pedir da ação na fase de conhecimento e ensejou a condenação solidária das instituições financeiras. A pretensão de compensação desses valores contraria a coisa julgada e a natureza solidária da condenação.

5. O depósito judicial efetuado para garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor dos consectários de sua mora, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ. A exclusão da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC exige pagamento voluntário e integral no prazo legal, sem condicionamento a qualquer discussão do débito.

6. A reprodução mecânica de argumentos já rechaçados pelo juízo de origem, sem enfrentamento das razões que fundamentaram a condenação por litigância de má-fé, configura expediente meramente protelatório e reforça a caracterização de conduta atentatória à boa-fé processual, justificando a manutenção da sanção aplicada na origem.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053297-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO FICSA S/A.
e como agravado
AUGUSTO MARTINS MACIEIRA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.